Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-45.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1009692-45.2022.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: JOSE AUGUSTO PINTO DO CARMO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 06 de novembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM TRANSFORMADOR DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO FORA DOS PADRÕES NORMATIVOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade da companhia elétrica em razão da instalação do transformador fora dos padrões normativos. Determinação de ressarcimento material de acordo com a comprovação dos autos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e indenização extrapatrimonial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso que pretende a reforma do julgado para o reconhecimento de incompetência do juízo especial por necessidade de perícia, e no mérito pela improcedência da demanda ou minoração dos valores fixados.
3. A colisão objeto da demanda se deu em uma via pública, uma avenida principal na área urbana. O caminhão conduzido pelo recorrido, certificado pela ANTT colidiu com o transformador de energia, vindo a causar avarias no baú do veículo.
4. São fatos incontroversos as circunstâncias do acidente, assim como, a extensão do dano material suportado.
5. A parte recorrente sustenta a necessidade de realização de perícia para avaliação da altura do veículo e da altura da instalação do transformador envolvido na colisão.
6. Saliento que após a colisão houve a substituição dos postes e transformadores (id. 180672395), fato incontroverso. Logo, não é possível realizar a perícia solicitada pela parte recorrente, pois o objeto não mais existe com as mesmas características do momento da colisão, devendo ser afastada a preliminar pretendida.
7. O veículo envolvido possui documento expedido pelo Detran/MT, sem nenhuma observação ou ressalva, o que pressupõe que este estaria em conformidade com as normas vigentes, como a resolução do CONATRAN 12/98 que determina altura máxima – com ou sem carga de 4.40m.
8. Caso o veículo ultrapassasse a altura máxima permitida, o Detran/MT não teria expedido o documento veicular, devendo ser ressaltado que a parte recorrente não apresentou nenhuma prova de desconformidade ou infração do veículo envolvido que demonstre a alegada altura superior ao máximo permitido.
9. A ABNT na Norma Regulamentadora 15214/2005 dispõe que a distância de segurança das regras em relação ao solo deve ser de 5.00m em ruas e avenidas.
10. De outro lado, analisando as provas contidas nos autos, que demonstram a avaria apenas na parte superior do baú do veículo, e considerando as normativas vigentes é possível concluir que o veículo possuía altura máxima de 4.40m, e que o transformador não atendia a altura mínima de 5.0m.
11. Registro ainda, que se a altura de instalação prevista pela ABNT tivesse sido atendida, a colisão não teria ocorrido.
12. Apesar de não se conformar com os valores desembolsados pelo recorrido para o reparo no veículo a recorrente, não apresentou contraprova. No que tange ao quantum reconhecido a título de danos materiais, tenho que este está em conformidade com a prova apresentada nos autos – nota fiscal do reparo realizado no baú do veículo (id. 180672388).
13. Ressalto que neste caso, o objeto da colisão – transformador elétrico da companhia de fornecimento de energia envolve a prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e por isso, a sua instalação incorreta constitui falha na prestação de serviços a sociedade e especialmente ao recorrido, que em razão da instalação incorreta sofreu a colisão discutida.
14. O recorrido teve o seu veículo avariado e foi exposto a riscos pela colisão sofrida. Ao buscar solução de forma administrativa para que a recorrente realizasse os reparos veiculares necessários, teve o pedido negado, fato incontroverso.
15. Todo o ocorrido fere a esfera extrapatrimonial e o dano sofrido deve ser reparado. O valor fixado na origem atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como, atende aos parâmetros fixados por esta turma em caso de falha na prestação de serviços.
16. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
17. Recurso conhecido e não provido.
18. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009692-45.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PINTO DO CARMO - CPF: 593.591.371-20 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023